Tribunal: TJDFT
Processo: 0703063-39.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. VALIDADE. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. RÉU.
1. A caracterização da atividade insalubre ou perigosa, pra fins dos respectivos adicionais remuneratórios, será definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos, observadas as competências e situações previamente estabelecidas pelas normas de regência.
2. Diante da existência de laudo pericial elaborado por auxiliar técnico do Juízo, com a qualificação necessária em sua área de atuação, e ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que homologou o laudo apresentado pelo expert e o utilizou como razões de decidir.
3. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.
4. Recurso não provido.